Tribunal: STF
Processo: Rcl 23083
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 33. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, o que não ocorre no presente caso. 



    2. Não viola a Súmula Vinculante 33 decisão judicial ou administrativa que indefere pedido de contagem diferenciada de tempo de serviço exercido sob condições de insalubridade. 



     3. Embargos de declaração não providos.